Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-87.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-87.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
EXORBITÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO DO VALOR. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em sede de apelação, determinou a restituição simples de valores pagos a maior e afastou a cumulação da Taxa Selic com o INPC, mantendo os demais termos da sentença que havia fixado multa cominatória de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da tutela provisória. O embargante sustenta omissão quanto à desproporcionalidade da multa e requer sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar a proporcionalidade da multa cominatória fixada e, sendo reconhecida, se é cabível a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a desproporcionalidade da multa cominatória, embora o tema tenha sido expressamente suscitado em apelação, configurando omissão sanável.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e não pode se converter em sanção punitiva ou em fonte de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O valor fixado em R$ 50.000,00 mostra-se desproporcional frente à condenação principal de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a revisão do valor da multa quando verificada excessividade, cabendo sua redução para R$ 10.000,00, suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação sem violar a finalidade do instituto.

Não se configura litigância de má-fé, pois a embargante apontou omissão efetiva no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reduzir a multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da proporcionalidade da multa cominatória deve ser sanada em embargos de declaração.

A multa cominatória deve guardar razoabilidade e proporcionalidade em relação à obrigação principal.

O juiz pode reduzir o valor das astreintes quando verificar excesso, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Não se caracteriza litigância de má-fé quando a parte aponta omissão efetiva existente no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, III; 1.026, §2º; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1022243-87.2023.8.11.0015

CAPITAL CONSIGNADO LTDA
X
EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022, inciso III, do
CPC
, interpostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
306767351), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
em face do embargado/apelado
EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS

, no sentido de determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em apertada síntese, a instituição financeira embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
que o acórdão deixou de
enfrentar a manifesta desproporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória diária (astreintes) por suposto descumprimento da tutela antecipada
.

Argumenta que a multa fixada com periodicidade diária assume proporção desmedida diante do contexto da demanda, alcançando rapidamente valores que superam o valor da causa, o que distorce sua finalidade coercitiva e a transforma em verdadeira sanção excessiva e punitiva
.

Argui que a multa diária deve guardar adequação com o valor da obrigação principal
e que, no caso, restou exorbitante.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para revisão do valor e da periodicidade da multa cominatória diária,
reduzindo-a.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento e condenação à litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à alegada omissão no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre a desproporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento da tutela provisória.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do
CPC.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, ao argumento de que não houve manifestação acerca da desproporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau por descumprimento da tutela antecipada.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apenas para determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, mantendo os demais termos da sentença.

Ocorre que, dentre os "demais termos da sentença" mantidos, encontra-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por descumprimento da tutela provisória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme expressamente consignado no relatório do acórdão embargado.

Embora a questão relativa à multa cominatória tenha sido objeto de insurgência nas razões recursais da apelação, o acórdão não se manifestou especificamente sobre este ponto, limitando-se a manter os demais termos da sentença, o que configura a omissão apontada.

Passo, portanto, a sanar a omissão verificada.

A fixação de astreintes tem por finalidade precípua compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não podendo, contudo, servir como fonte de enriquecimento sem causa para o credor ou como instrumento de punição desproporcional ao devedor.

No caso dos autos, observo que a multa cominatória foi fixada pelo juízo de primeiro grau no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que se revela desproporcional quando comparado ao valor da condenação principal por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a multa cominatória deve guardar razoável proporcionalidade com a obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Ademais, o próprio sistema processual prevê mecanismos de adequação do valor da multa, conforme disposto no §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Nesse contexto, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem, contudo, configurar punição excessiva ou fonte de enriquecimento indevido.

Quanto à alegação do embargado de que os presentes embargos teriam caráter protelatório, não vislumbro tal intuito na conduta processual da embargante, que efetivamente apontou omissão existente no julgado, razão pela qual afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025